Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008499-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), FILIPE DE SOUZA RUIZ - CPF: 030.868.631-45 (APELADO), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (ADVOGADO), ANGELICA BATISTA FELISMINO - CPF: 033.029.821-60 (APELADO), AMANDA MAYARA PALIOTTA - CPF: 412.429.368-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR -

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A

relação jurídica estabelecida por contrato de compra e venda de imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário é de consumo. Isso porque, além do contrato firmado se amoldar ao denominado “contrato de adesão”, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas, os requerentes, ora apelados, e as requeridas, ora apelantes, se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e de fornecedoras, a teor do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Da análise do contrato firmado entre as partes e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, a rescisão do contrato, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, ocorreu por culpa exclusiva das requeridas, ora apelantes, que não entregaram o empreendimento na data pactuada.

3.
Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas requeridas, ora apelantes, que não entregaram o empreendimento na data pactuada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização seja afastada, uma vez que o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é de que “as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. ”

6.
No que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7.
Não há que se falar na retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelos requerentes, ora apelados, uma vez que, conforme a Súmula de n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

8.
Da mesma forma, não assiste razão às requeridas, ora apelantes, para que as despesas de IPTU e demais taxas sejam suportadas pelos requerentes, ora apelados, eis que, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é o de que, como os requerentes, ora apelados, não estavam na posse do imóvel, a construtora deve arcar com essas obrigações até a efetiva entrega.

9.
Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Perdas e Danos de n.o 1008499-06.2019.8.11.0002, ajuizada por
FILIPE DE SOUZA RUIZ
e
ANGÉLICA BATISTA FELISMINO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre as partes (que tem como objeto a Unidade Autônoma de n.o 01, Quadra 24, do “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”;

ii) condenar as requeridas a restituírem aos requerentes, os valores que pagaram pelo bem, no valor de R$ 37.202,17 (trinta e sete mil, duzentos e dois reais e dezessete centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela;

iii) condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula de n.o 362 do STJ); e

iv) condenar as partes, na proporção de 70% às requeridas e de 30% aos requerentes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do diploma processual civil.

Em suas razões recursais (id. 114510523), as requeridas, ora apelantes, sustentam que, no caso, não se aplica os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos requerentes, ora apelados.

Ressaltam que o prazo para a entrega do empreendimento foi rigorosamente observado.

Aduzem que, como os requerentes, ora apelados, não comprovaram qualquer abalo psíquico, bem como a discussão, caso não seja a ação julgada improcedente, se trata de mero descumprimento contratual, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defendem:

i) a necessidade da retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelos requerentes, ora apelados;

ii) a responsabilidade dos requerentes, ora apelados, com relação ao pagamento do IPTU, tributos e taxa de fruição e consumo e demais emolumentos;

iii) a redução do valor da indenização por danos morais; e

iv) que os juros de mora, a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais, incidem a partir do trânsito em julgado e não da citação.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 114510529).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Resolução Contratual cumulada com Perdas e Danos de n.o 1008499-06.2019.8.11.0002, ajuizada por FILIPE DE SOUZA RUIZ e ANGÉLICA BATISTA FELISMINO em face de CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora apelantes, sustentam que, no caso, não se aplica os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos requerentes, ora apelados.

Ressaltam que o prazo para a entrega do empreendimento foi rigorosamente observado.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Inicialmente, consigno que a relação jurídica estabelecida por contrato de compra e venda de imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário é de consumo.

Isso porque, além do contrato firmado se amoldar ao denominado “contrato de adesão”, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas, os requerentes, ora apelados, e as requeridas, ora apelantes, se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e de fornecedoras, a teor do disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 2o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Superada essa questão, da análise do contrato firmado entre as partes (ids. 114507043, 114507044, 114507045, 114507046, 114507047, 114507048 e 114507049) e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, diferentemente do que tentam fazer crer, a rescisão do contrato, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, ocorreu por culpa exclusiva das requeridas, ora apelantes, que não entregaram o empreendimento na data pactuada.

Tanto é assim que a conclusão do empreendimento, o que inclui as obras mencionadas no item 7.1 e 7.2, estava prevista para
setembro de 2018
, entretanto, até a propositura da demanda, em
29.07.2019
, não havia sido finalizada, conforme se observa, claramente, nas fotos anexadas na petição inicial (id. 22019630 dos dados do processo de referência).

Por oportuno, insta consignar que, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o atraso na conclusão do empreendimento até a propositura da demanda, ultrapassou o prazo de 04 (quatro) meses.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifo nosso).

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas requeridas, ora apelantes, que não entregaram o empreendimento na data pactuada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização seja afastada, uma vez que o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é de que “as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. ”

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização.

(N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).” (grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença recorrida, não deve ser reduzido.

Ainda, não há que se falar na retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelos requerentes, ora apelados, uma vez que, conforme a Súmula de n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto. Vejamos:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”

Da mesma forma, não assiste razão às requeridas, ora apelantes, para que as despesas de IPTU e demais taxas sejam suportadas pelos requerentes, ora apelados, eis que, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é o de que, como os requerentes, ora apelados, não estavam na posse do imóvel, a construtora deve arcar com essas obrigações até a efetiva entrega.

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL –
IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega.

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

(N.U 1003432-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)” (grifo nosso).

Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Portanto, tendo em conta que as requeridas, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022